Tribunal: TJES
Processo: 0000088-94.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000088-94.2018.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: ERNESTO GORGES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0000088-94.2018.8.08.0006

APELANTE/APELADO: ERNESTO GORGES DE SOUZA

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO A FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE VERBAS TRABALHISTAS. APELO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA NOS DEMAIS PONTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidor contratado temporariamente, buscando o reconhecimento da nulidade dos vínculos celebrados com o Município de Aracruz entre 07/04/2010 e 28/11/2013, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas, notadamente FGTS, férias com terço constitucional, horas extras, adicional noturno e labor em domingos e feriados. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS limitado ao período entre 10/01/2013 e 28/11/2013. Ambas as partes interpuseram apelações e houve remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável ao FGTS no caso é o trintenário ou o quinquenal; (ii) determinar se há nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes; (iii) estabelecer se há direito ao pagamento proporcional de férias com o terço constitucional e ao FGTS referente a todo o período laboral; (iv) verificar a existência de direito ao recebimento de horas extras, adicional noturno e remuneração em dobro por labor em domingos e feriados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional trintenário aplica-se às ações ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação de efeitos do Tema 608 do STF, sendo, portanto, inaplicável o prazo quinquenal à presente demanda, proposta em 19/12/2017.

4. A nulidade dos contratos temporários firmados entre 2010 e 2013 decorre da ausência de comprovação pelo ente público de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme exigido pelo art. 37, IX, da CF/1988.

5. A nulidade contratual não impede o reconhecimento do direito ao FGTS, nos termos do Tema 191 do STF, da Súmula 466 do STJ e da Súmula 22 do TJES, desde que mantido o direito à remuneração pelos serviços prestados.

6. O desvirtuamento da contratação temporária — evidenciado pelas sucessivas renovações — enseja o pagamento proporcional de férias acrescidas do terço constitucional, conforme Tema 551 do STF.

7. O regime jurídico-administrativo da contratação temporária afasta a aplicação de regras celetistas quanto à jornada e remuneração em domingos e feriados, não havendo provas suficientes nos autos para deferir horas extras, adicional noturno ou pagamento em dobro por trabalho em fins de semana e feriados.

8. A correção monetária deve observar os índices fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do autor parcialmente provido; recurso do Município desprovido; remessa necessária conhecida e sentença confirmada nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações de cobrança de FGTS ajuizadas até 13/11/2019, conforme modulação do Tema 608 do STF.

2. A ausência de demonstração de excepcional interesse público torna nulos os contratos temporários firmados pela Administração, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

3. O trabalhador contratado temporariamente por entes públicos, em contratos nulos, tem direito ao recebimento de FGTS e férias proporcionais com terço constitucional, se evidenciado o desvirtuamento da contratação.

4. A contratação temporária sob regime jurídico-administrativo não confere automaticamente direito a horas extras, adicional noturno ou pagamento em dobro por labor em domingos e feriados, especialmente na ausência de prova inequívoca da jornada extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XIV e XV; 37, IX; 39, § 3º. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478 (Tema 191), j. 13.06.2013; STF, RE nº 878.694 (Tema 551), j. 28.08.2020; STF, RE nº 709.212 (Tema 608), j. 13.11.2014; STF, RE nº 870.947 (Tema 810), j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), j. 22.02.2018; STJ, Súmula 466; TJES, Súmula 22; TJES, Ap. Cív. 024100115955, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 12.04.2022; TJES, EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do requerido e, por outro lado, dar parcial provimento ao apelo do autor, nos termos do voto do Relator. No mais, manter os demais termos da sentença em sede de remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e dois recursos de apelação interpostos por
ERNESTO GORGES DE SOUZA
e pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a r. sentença de fls. 304/308 e integrada no ID 8601452, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por aquele em face do ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto: a) ACOLHO, em parte, o pedido inserto na inicial, de modo que: a.1) DECLARO a nulidade dos contratos temporários realizados entre 07/04/2010 e 28/11/2013; a.2) CONDENO o requerido ao pagamento das verbas de FGTS no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração base paga ao requerente no período de 10/01/2013 até 28/11/2013, acrescidos de correção monetária, a contar de cada pagamento não realizado, e juros de mora, a contar desde a citação inicial, obedecendo-se as índices/percentuais e períodos a seguir: até dia 08 de dezembro/2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; a partir de 09 de dezembro de 2021 incide exclusivamente a SELIC - nos termos da EC n° 113/2021.

O requerente sucumbiu em 3/4 dos pedidos e o requerido 1/4. Assim, com base na referida proporção, CONDENO o requerente e o requerido ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deixo para fixar após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4°, II, do CPC. SUSPENDO as rubricas fixadas em face do requerente, pois está amparado pela gratuidade da justiça”.

No recurso interposto às fls. 314/342, o apelante
ERNESTO GORGES DE SOUZA
alega, em resumo, que: (i) com relação ao FGTS deve ser aplicado o prazo prescricional trintenário, consoante definido na modulação dos efeitos do Tema 608; (ii) faz jus às horas extras; (iii) o reconhecimento da ilegalidade da escala 04 x 02 traz como consequência o pagamento em dobro do trabalho realizado em domingos e feriados; e (iv) o requerido não comprovou o pagamento das férias.

Por outro lado, em suas razões recursais (ID 8601454), o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
sustenta, em suma, que: (i)
“[...] As contratações temporárias são justificadas pelo afastamento de inúmeros servidores efetivos que, transitoriamente, encontram-se em exercício de funções de confiança, afastamentos, licenças, férias, entre outras situações”
; e (ii) é inaplicável à espécie a repercussão geral reconhecida pelo STF no RE nº 596478, uma vez que tal decisão não pode ser aplicada às situações de contratação temporária para atender excepcional interesse público, nos moldes do artigo 37, inciso IX, da CF, mas, tão somente, nos casos de contratação regida pela CLT.

Embora intimados, apenas o apelado
ERNESTO GORGES DE SOUZA
apresentou contrarrazões (ID 8601459), ao passo que o ente municipal deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Pois bem.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
ERNESTO GORGES DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
.

Narra a peça exordial que o requerente é servidor público municipal admitido na função “PSF - Motorista de Ambulância”, mediante contrato administrativo de prestação de serviços por tempo determinado, com vigência a partir de 07/04/2010 até 06/04/2011 e remuneração de R$ 784,36 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Porém, segundo afirma o autor, o contrato foi prorrogado diversas vezes e o servidor público prestava, em acúmulo com sua função originária, a função de socorrista sem receber qualquer acréscimo, além do que trabalhava em horas extrais, sem receber para tanto.

Basicamente diante de tais considerações, requer seja: a) seja condenada a municipalidade ao pagamento de horas extras, bem como o reflexo de DSR sobre elas; b) seja condenada a municipalidade ao pagamento de adicionais por ter laborado em feriados, sábado e domingo, bem como em período noturno; c) seja reconhecido o acúmulo de funções e, consequentemente, o direito de receber pela diferença salarial durante o período laborado e acréscimo de 40%, com a condenação da municipalidade a incidirem sobre a diferença salarial; d) seja declarada a nulidade do contrato temporário, com a condenação do requerido ao pagamento de FGTS; e) seja condenada a municipalidade ao pagamento de danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o transcorrer da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Passo ao julgamento conjunto do reexame necessário e dos apelos voluntários

No que se refere ao
prazo prescricional a ser observado na espécie com relação ao FGTS
, entendo que o recurso do autor, quanto a esse ponto, merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal declarou que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos, conforme tema n. 608 da repercussão geral, porém,
houve a modulação dos efeitos de tal
decisum
, de modo que, em determinados casos, seguirá a aplicação do prazo trintenário.

Com efeito,
ao interpretar tal norma precedente, o Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019
, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 19/12/2017 (fl. 02) - mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.[...] (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Logo, a modulação dos efeitos implica a observância do prazo prescricional trintenário para a cobrança do FGTS, tendo agido com desacerto a julgadora singular ao afastar a prescrição com relação a essa rubrica a determinados períodos.

Em evolução, não pairam dúvidas quanto à nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes.

Extrai-se do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 que as contratações temporárias dependem da “
necessidade temporária de excepcional interesse público”.
Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário.

No caso em comento, o autor, por mais de 3 (três) anos, exerceu a função de motorista de ambulância, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, senão vejamos:

“Não obstante as legislações acima reproduzidas, nota-se que o requerente foi contratado antes da vigência do inciso VIII do art. 2º da Lei Municipal nº 2.994/2007 e
permaneceu contratado por pouco mais de 03 (três) anos
:
(a)
contratação original de 07/04/2010 a 06/04/2011,
(b)
renovação de 07/04/2011 a 06/04/2012;
(c)
renovação de 07/04/2012 a 03/10/2012;
(d)
renovação de 04/10/2012 a 01/04/2013 (notificação enviada pela PMA ao requerente);
(e)
renovação de 02/04/2013 a 31/05/2013 (mesmo após a notificação que haveria a rescisão no ciclo anterior de contratação);
(f)
renovação de 01/06/2013 a 28/11/2013; e
(g)
renovação de 29/11/2013 a 01/12/2013.
Função de contratação
: PSF – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, com remuneração de R$ 784,36 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
Função que alega ter cumulado indevidamente:
SOCORRISTA.

Sobre o cenário, de pronto, importante destacar que
a previsão da função disposta no art. 2º, VIII, da LM nº 2994/2007 é posterior à data da contratação
. Portanto, em si mesmo, a contratação já não observou a necessidade de legislação prévia. Ademais, as renovações são nulas, pois o próprio Município, em mais de uma ocasião, deixou claro ao requerido que haveria a cessação da contratação, justamente em razão de suas sucessivas renovações e, mesmo assim, permaneceu promovendo as renovações. Ainda, some-se ao contexto o fato de o Município de Aracruz/ES não trazer como tese (e portanto não comprovar) sequer a existência de concurso público para a(s) função(ões) desempenhada(s) pelo requerente. Daí e como já introduzido, decorre o direito a FGTS. Portanto e desde logo, entendo pela nulidade (art. 37, IX, da CRFB c/c art. 58, VIII, da LOM c/c art. 2º da LM nº 2994/2007) da contratação temporária e reconheço o direito a FGTS (art. 19-A da Lei nº 8036/1990) [...]”.

Sendo assim, ao contrário do sustentado pelo ente municipal, a constatação de sucessivas contratações para realização de atividade perene vai de encontro à regra constitucional, notadamente quando não resta evidenciada circunstância capaz de justificar a excepcionalidade da necessidade de contratação temporária.

A corroborar o entendimento aqui exarado, trago à baila alguns dos inúmeros julgados proferidos por esta Augusta Câmara Cível, fundamentados na posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO EM DECORRÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ATIVIDADE INSALUBRE – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TEMA 191, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Resta incontroverso que a prova pericial requerida destina-se, tão somente, à eventual comprovação de que o requerente, contratado temporariamente, laborava em condições insalubres.
2. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478 (Tema 191), submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário
3. Assentado que a potencial declaração de nulidade do contrato temporário não enseja o direito à percepção de adicional de insalubridade, revela-se despicienda a prova pericial requerida na origem para a aferição de eventual atividade insalubre. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES. AG FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DATA 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO A CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. Incontroverso nos autos que a apelada foi contratada como professora no Município de Pedro Canário no período de agosto/2008 com sucessivas prorrogações até setembro/2019. Durante 11 (onze) anos seu contrato de trabalho foi renovado por diversas vezes, o que descaracteriza a necessidade temporária da Administração Pública. Demonstrada a violação ao inciso II, do artigo 37, da CF/88, uma vez que a renovação de contratos temporários demonstra a necessidade de suprir a deficiência municipal, fato que ensejaria a realização de concurso público. o
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.478/RS, firmou entendimento de que os contratos temporários renovados sucessivas vezes sem autorização legal são nulos e ensejam o pagamento do FGTS.
Recurso desprovido. (TJES. AC 0000084-48.2020.8.08.0051. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JAIME FERREIRA ABREU. DATA 18/12/2023)

Via de consequência, a nulidade do contrato temporário faz surgir o direito ao recebimento das verbas de FGTS referentes ao período laboral, nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, bem como súmulas n. do Superior Tribunal de Justiça e n. 22 deste Sodalício,
in verbis:

Tema 191, STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

Súmula 466, STJ: O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Súmula 22, TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Portanto, observa-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478 (Tema 191), submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Assim, é perfeitamente aplicável o precedente acima mencionado aos casos de reconhecimento de nulidade dos contratos temporários em claro desvirtuamento do regramento legal, como é o caso vertente.

Registro, ainda, que, apesar de a parte ré afirmar que os contratos são válidos pelo fato de a Lei Municipal nº 2.994/2007 permitir contratações temporárias, não lhe assiste razão, na medida em que o art. 2º da referida lei dispõe que tais contratações são permitidas desde que haja necessidade e excepcional interesse público apta a ensejar a contratação temporária.

No entanto, o ente municipal, em sede de contestação, não logrou êxito em comprovar que a contratação da parte autora se adequa às hipóteses legais, uma vez que não teria juntado qualquer documento.

Ato seguinte, concernente às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 551 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

Tema 551

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Como se denota, o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas sucessivas renovações, como ocorreu na espécie, dá azo ao recebimento de férias remuneradas acrescidas de um terço de forma proporcional.

Nesse sentido, aliás, se manifestou esta augusta Câmara Cível, em julgamentos recentes:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÃO SUCESSIVA – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO (TEMA 551 DO STF) – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APELAÇÃO DESPROVIDA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que dispunham sobre o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, e fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 2. À referida decisão foram atribuídos efeitos “ex nunc”. Para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 4. O prazo prescricional de 30 (trinta) anos é aplicável exclusivamente à pretensão de cobrança do FGTS, tendo em vista a existência de previsão legal específica sobre o tema, não se estendendo à pretensão de cobrança do 13º salário e de férias remuneradas, com acréscimo do terço constitucional, que se submetem à prescrição quinquenal, em observância ao disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 5. No julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o STF fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. 6. Ao apreciar o RE nº 1.066.677/MG, também sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, tema nº 551, o Tribunal Pleno do STF decidiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
7. Nas hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações, como ocorreu neste caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada no período de 01/03/2004 a 06/11/2009, é devido o pagamento do 13º salário e de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional
. 8. O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que “o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 9. Recurso desprovido. Prejudicado o julgamento do reexame necessário. (TJES. 0125002-62.2011.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA. DATA 17/07/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA N. 466 DO STJ. SÚMULA N. 22 DO TJES. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. TEMA N. 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA REPETITIVO N. 905 DO STJ. EC N. 113/2021. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da “necessidade temporária de excepcional interesse público”. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2. No caso, o exercício da função de médico de caráter permanente, por mais de 10 anos, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária.
4. De acordo com o precedente firmado pelo STF (tema n. 551 da repercussão geral), servidores temporários farão jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
5. Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS, uma vez que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019. 6. Sobre os valores devidos a título de FGTS e terço constitucional de férias devem incidir correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada e juros de mora desde a citação, com a observância, quantos aos índices, dos precedentes firmados pelo STF (tema n. 810 da repercussão geral) e STJ (tema repetitivo n. 905). 7. A partir de 09/12/2021, nos termos da emenda constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação, referencial que engloba juros de mora e correção monetária. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte. (TJES. 0119981-08.2011.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 22/08/2024)

Logo, com base nos precedentes vinculantes supracitados, faz jus a parte autora ao recebimento dos valores atinentes a FGTS, férias acrescidas do terço constitucional com relação aos contratos declarados nulos, todos de forma proporcional.

No que se refere à alegação do autor no sentido de que seria nula a escala de trabalho e, via de consequência, a condenação do requerido ao pagamento de horas extras, bem como o pagamento do trabalho realizado nos domingos e feriados, em dobro, pontuo que este Sodalício firmou o entendimento que
“tratando-se de contrato temporário celebrado entre a apelante e o ente público, o vínculo por eles constituído possui natureza jurídico-administrativa e é disciplinado pelo regime próprio e não pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100115955, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Ademais, sobre as referidas rubricas, transcrevo excerto da sentença objurgada:

“No que concerne ao pedido de reconhecimento de carga laboral excessiva (amparado no art. 7º, XIV, da CRFB), importante destacar que por força do art. 39, § 3°, da CRFB/1988, ‘Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir’. [...]

Sobre o art. 39 da CRFB, percebe-se que o requerente detém conhecimento (art. 3º da LINDB c/c fl. 12 dos autos, com menção expressa). Não obstante, equivoca-se na sua aplicação. Por exemplo, é evidente a não incidência do art. 7º, XIV, da CRFB – como dito, vide até mesmo na fl. 12 dos autos. Não obstante, da legislação atinente (art. 73, § 1º, II, da LM nº 2898/2006) apregoou escala de trabalho, o que, em si mesmo, afasta o teor do art. 39, XV, da CRFB e, ainda, ao quadro laboral previsto em contrato – impedindo aplicação de pagamento a maior de escalas e labores em sábados, domingos e feriados.

[...]

Feitas estas considerações, oportuno trazer à baila que o requerente trouxe poucos documentos capazes de demonstrar a sua efetiva carga horária, sendo que os documentos apresentados estão todos datados de 2010 (período afetado pela prescrição quinquenal da Fazenda Pública) e, portanto, não servem para demonstrar a carga horária efetivamente trabalhada pelo requerente.

Dessa maneira, não prospera o pedido de pagamento pelas horas extras trabalhadas, porquanto o requerente laborou dentro da carga horária para o qual foi efetivamente contratado.

No que respeita ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de adicional noturno e adicional de férias, o requerido afirmou o pagamento e, contra tal afirmativa, não houve produção de prova em sentido contrário. Assim, atendido o disposto no art. 39, § 3º, da CRFB”.

Finalmente, no que diz respeito aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, consigno ser de rigor a confirmação da sentença.

De fato, a correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, ao passo em que os juros moratórios são devidos desde a citação.

Concernente aos índices aplicáveis, quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-e, indexador capaz de refletir a variação dos preços; mantendo-se a aplicação da TR para fins de juros de mora.

Importa mencionar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, avançando na discussão sobre o tema, ao apreciar o tema repetitivo n. 905 esmiuçou os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados conforme a natureza da condenação e o período a que se refere. Vejamos a elucidativa ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Outrossim, oportuno rememorar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 também inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta Câmara Cível:

[...] 4)
Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.
5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Assim, acertada a sentença que determinou a observância dos precedentes e da emenda constitucional acima mencionados.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Lado outro, conheço da apelação interposta por
ERNESTO GORGES DE SOUZA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar o ente municipal ao pagamento das verbas de FGTS referentes ao período laboral de 07/04/2010 até 28/11/2013, bem como condenar o requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, de forma proporcional, a ser apurado em liquidação de sentença.

Mantenho a forma de distribuição da sucumbência tal como fixado no comando sentencial.

Por se tratar de sentença ilíquida, quando da fixação da verba honorária deverá ser levado em consideração o labor exercido nesta segunda instância
.

Ademais,
conheço da remessa necessária e confirmo os demais pontos da sentença
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2025 às 16:12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56637524042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso do município e dar parcial provimento ao do autor.